Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707092-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE OTACIANO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora sem a petição do recurso. Por meio de despacho (ID 23923495), intimei-a para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse o referido documento, e ainda, demonstrasse a tempestividade do recurso, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento. O prazo legal decorreu sem a manifestação da Agravante (ID 24270167). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço deste Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator